Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação, pela autora/apelante, do comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pelo art. 3o, §1o, do Decreto no 11.150/2022, para fins de instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas. A apelante sustenta que o referido decreto deve ser interpretado à luz do caso concreto, alegando comprometimento de mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda com dívidas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante comprovou a alegada ofensa ao mínimo existencial, condição necessária para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige, de forma cumulativa, a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.
2. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, estabelece que o mínimo existencial equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. Se a partir da petição for possível perceber que o consumidor não só consegue pagar suas dívidas de consumo, como também não há comprometimento do mínimo existencial estabelecido pela norma, não há razões que justifiquem a instauração do processo de repactuação de dívidas, carecendo o autor da ação de interesse processual, o que autoriza, desde logo, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.